Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724281-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ABELINO MOREIRA BOMFIM, ADAO MOREIRA BOMFIM, ARLINDO MOREIRA BOMFIM, EVANGEVALDO MOREIRA BOMFIM, FRANCISCO MOREIRA BOMFIM, JOAQUIM MOREIRA BOMFIM, MARIA MOREIRA BONFIM, SEBASTIAO MOREIRA BONFIM, MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO D E S P A C H O Vistos etc. Verifica-se que a apelação em epígrafe foi interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, e que a intervenção ministerial deveu-se à provável presença de incapaz no polo ativo. Contudo, compulsando-se os autos, não foi possível se identificar documentação que comprovasse a alegada incapacidade do autor ARLINDO MOREIRA BOMFIM, mas, tão somente, cópia da petição inicial do pedido de interdição deste (ID 24854237 – p. 2), desacompanhada da sentença que eventualmente a tenha decretado. Tampouco foram carreados aos autos documentos que evidenciassem a atual condição de saúde do mencionado autor. A priori, por conseguinte, não se vislumbra ter sido comprovada a aventada incapacidade a atrair a atuação do Parquet, especialmente tendo em vista que os demais autores são maiores e capazes e o pedido que os abrange (compensação por danos morais) não se insere no campo dos direitos indisponíveis. Em vista desse quadro, a fim de se respeitar o princípio da não-surpresa, expressamente previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a d. Procuradoria de Justiça para, querendo, se manifestar sobre o tema. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator